Tribunal: STF
Processo: ARE 1322133
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DA REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE DELITO. ART. 387, IV, CPP. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 



    I – O Plenário desta Corte, no julgamento da RvC 5.437/RO, da relatoria do Ministro Teori Zavascki, entendeu que “afasta-se a estipulação de valor mínimo prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da persecução correspondente em procedimento autônomo, quando fora de dúvida a ausência de contraditório a respeito”. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.